Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo sido reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, afigura-se possível o direcionamento do cumprimento de sentença a qualquer um dos devedores solidários, podendo a parte optar por perseguir seu crédito apenas contra a instituição financeira com quem celebrou a avença.
2. Consoante tem reconhecido a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, o instituto do chamamento ao processo afigura-se incompatível com a fase de liquidação de sentença.
3. É desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum quando dispensável a análise ou produção de fato novo.
4. Conforme Tema 685/STJ: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (REsp n. 1.361.800/SP).
5. O índice de correção monetária é aquele definido na ação civil pública (INPC).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.